Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713365-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACY TINOCO DE MENDONCA AGRAVADO: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, GERAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora